Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Empréstimo consignado. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. Segundo alega, foi autorizado empréstimo pelo réu, sem sua solicitação, no valor de R$ 16.000,00, ao mesmo tempo em que era informado, pela central de atendimento, da referida operação. A utilização do portal de comunicação (4004-0001) disponibilizado pelo banco réu (histórico de ligações juntado ao processo (ID 32331743) e a coincidência de informações com as do aplicativo fundamentam a afirmação de que o autor foi convencido a confirmar o empréstimo confiante na segurança dos dados, quando na realidade se mostrava frágil.
3 – Culpa concorrente do consumidor. Operações bancárias. Conferência de dados do beneficiário. Indenização proporcional (art. 945). No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. Sem isso, imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). A questão de fundo não é de segurança do serviço prestado, mas de toda a atividade que atualmente se desenvolve na rede mundial. Assim, não há responsabilidade do fornecedor. Precedente (Acórdão 1379596, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Embora se reconheça a responsabilidade da instituição financeira, não se pode ignorar que o descuido no consumidor também contribuiu para a consumação da fraude ao realizar transferência para pessoa física em um negócio que firmara com a instituição financeira. Agiu, pois, com culpa, não podendo, a instituição financeira, responder na integralidade. Na forma do art. 945 do Código Civil, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” O autor concorre com um terço do prejuízo decorrente da fraude. Assim, reforma-se a sentença tão somente para determinar o reembolso de dois terços do valor da transferência bancária realizada, mantendo-se nos demais termos.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.